Tribunal: TJSP
Processo: 1501154-66.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – APELO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS EXATOS TERMOS DA DENUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS – OFENDIDA QUE NÃO RECONHECEU O ACUSADO EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501154-66.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALTER
DANIEL JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-66.2018.8.26.0157 -Voto no 19284
2
Voto no 19284
Apelação no 1501154-66.2018.8.26.0157 - Cubatão
Apelante: Ministério Público
Apelado: Valter Daniel Júnior
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA ART. 157, § 2o, INC. I, DO CÓDIGO
PENAL APELO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO
ACUSADO NOS EXATOS TERMOS DA DENUNCIA

IMPOSSIBILIDADE
CONFISSÃO QUE NÃO SE
COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS
OFENDIDA
QUE NÃO RECONHECEU O ACUSADO EM JUÍZO.
PROVAS
INSUFICIENTES
PARA
EMBASAR
UMA
CONDENAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 159/161, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Suzana Pereira da Silva, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada improcedente para absolver
Valter Daniel Júnior da prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incs.
I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, apela o órgão ministerial. Postula a
condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, uma vez que
existem provas suficientes (fls. 186/191).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 199/204)
os autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 214/219).
Intimada, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo
para se manifestar sobre a oposição ao julgamento virtual, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-66.2018.8.26.0157 -Voto no 19284
3
vieram conclusos em 06 de agosto de 2020.
É o relatório.
Valter Daniel Júnior, ora apelado, foi acusado da
prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, porque, no
dia 12 de junho de 2018, por volta das 19h, em local indicado na
denúncia, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça
exercida como emprego de uma faca, um aparelho de telefonia móvel,
marca Asus, cor preta, e demais bens descritos no boletim de ocorrência
de fls. 02/05, pertencente à vítima Rosangela Ferreira Lage.
Conforme apurado, na data, horário e local mencionados,
o apelado, predeterminado a praticar o crime de roubo, dirigiu-se até o
local dos fatos, abordou a vítima e, mediante o uso de uma faca,
anunciou o assalto, subjugando a ofendida e subtraindo os bens móveis
relacionados no boletim de ocorrência de fls. 02/05, evadindo-se, em
seguida, na posse de uma bicicleta.
A vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e, após
consultar atentamente o álbum fotográfico, reconheceu Valter, sem
sombra de dúvidas, como autor do crime de roubo perpetrado (fls.
09/10).
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pela Portaria (fl. 01) e pelo boletim de ocorrência (fls.02/05).
Vejamos autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-66.2018.8.26.0157 -Voto no 19284
4
O recorrido confessou a prática do delito. Disse que
estava bêbado e drogado quando cometeu o delito, de modo que, não se
recorda de detalhes do crime. Asseverou que estava de bicicleta e usou
uma réplica de faca, que fez enrolando papel alumínio num revólver de
brinquedo, não portava facão. Assinalou que a polícia foi até sua casa
depois de um tempo e disse que havia sido reconhecido pela vítima. Já
tinha tatuagem no rosto e nos braços à época do episódio criminoso.
Em Juízo a vítima confirmou que teve seus pertences
subtraídos por um rapaz que portando um facão exigiu a entrega de sua
bolsa. Disse que não conhecia o ladrão anteriormente e que, após alguns
dias, recuperou parte de seus bens encontrada em local próximo. Ao ser
indagada, após olhar o réu em sala própria, a vitima de forma categórica
disse que o réu não foi a pessoa que lhe assaltou em razão da cor da pele
e da tatuagem no rosto. Salientando, todavia, que o réu tinha o porte
físico do meliante.
O policial militar não se recorda dos fatos, tampouco
reconheceu o réu.
. Andou bem a douta Magistrada que após análise detida
das provas colhidas nos autos sob o crivo do contraditório, absolveu o
recorrido, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
A prova do envolvimento do apelado reside em ter
confessado a prática do delito, todavia, apresenta narrativa totalmente
diversa da apresentada pela vítima, uma vez que, embora tenha afirmado
que estava alcoolizado e sob o efeito de drogas em razão da morte de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-66.2018.8.26.0157 -Voto no 19284
5
mãe, utilizou uma arma de brinquedo enrolada em papel alumínio, a
ofendida disse que foi abordada pelo assaltante que portando um facão
subtraiu seus bens.
Ora, em que pese, a vítima ter reconhecido o apelado na
Delegacia, não o reconheceu, em Juízo, com a certeza necessária para a
condenação. A confissão restou totalmente isolada.
De modo que, ao contrário do que argumenta a acusação,
o reconhecimento feito pela vítima, diante dos fatores acima destacados,
não traz aos autos a certeza necessária para a condenação do apelado.
Sabemos que em crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima tem especial importância e prepondera, no caso em tela, repito, a
vítima não apontou o apelado como autor do crime, embora tenha dito
que o acusado tinha o mesmo porte físico do ladrão e que fazia mais de
um ano da prática do roubo até aquele momento, o que de fato
compromete o reconhecimento.
Nota-se que nestas condições a prova se mostrou
muito fraca para conduzir a um decreto condenatório, assim, forçoso
aplicar-se o princípio in dubio pro reo, conforme entendimento adotado
pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n
77.987/MG, em voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio:
(...) Realmente não pode subsistir decisão alicerçada em simples indícios. Incumbe
ao Estado-Acusador o ônus da prova de culpa do acusado, devendo o órgão investido do
ofício judicante resistir à tendência de, em época de delinquência exacerbada, caminhar
para a persecução criminal a ferro e fogo, com desprezo a normas comezinhas, entre as
quais surge, com relevância maior, a alusiva ao princípio da não-culpabilidade.
Fernando de Almeida Pedroso aborda o tema e
estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-66.2018.8.26.0157 -Voto no 19284
6
A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter
sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito
acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a
essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório,
operando com uma margem de risco mínima que seja de condenar quem nada
deva. (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.
150).
Reporto-me,
também,
aos
ensinamentos
de
Guilherme de Souza Nucci:
(...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-dever do Estado de
punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se
dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa
regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando
houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo,
em detrimento da sociedade ou do Estado. (Código de Processo Penal Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 44).
Portanto, a condenação exige certeza, quer do crime,
quer da autoria, a qual, no caso, não ficou devidamente comprovada, a
absolvição é medida que se impõe.
O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado e o
caso em julgamento bem espelha a incidência inevitável dessa regra.
Parafraseando o grande Marquês de Beccaria, é melhor absolver um
possível culpado do que condenar um inocente.
Diante exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora